Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739513-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELMA CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705734-52.2019.8.07.0001), ajuizado pelo CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASÍLIA. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença determinou o leilão judicial do bem penhorado e a nomeação de novo leiloeiro, nos seguintes termos (ID 31334479 – pág. 668/669): “Defiro o pedido do Exequente de ID 108112681 e determino o leilão judicial do bem penhorado. Nos moldes do art. 883, CPC nomeio o Leiloeiro Oficial ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, devidamente cadastrado neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características dos mesmos, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ)." Em sua peça recursal a agravante requereu: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que fosse sobrestado o andamento do processo no 0705734-52.2019.8.07.0001, na origem, até o julgamento do presente recurso, a fim de evitar a realização de novo leilão judicial determinado na decisão combatida; b) em tutela antecipada, o reconhecimento dos erros de procedimento, para anular a decisão enfrentada, com a finalidade de que outra fosse, devidamente fundamentada, e prolatada, após a oitiva das partes; c) no mérito, a reforma da decisão a fim de que fossem indeferidos os pedidos apresentados pelo exequente; e d) caso fosse mantido o leilão judicial, que fosse mantido o lance mínimo de 70% do valor da avaliação para aquisição do bem penhorado em 2a hasta, bem como, que fosse designada a mesma leiloeira responsável pela última hasta realizada, a Sra. Sílvia Helena Balbino Barros. Sustentou, inicialmente, que a decisão atacada é nula por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da CF. Discorreu que no caso a decisão combatida não possui qualquer fundamentação nem sobre os motivos que ensejaram a determinação de designação de nova hasta, embora decorridos menos de 30 dias da realização da última hasta, nem sobre a redução do lance mínimo de 70% para 60% do valor de avaliação para aquisição do bem penhorado em 2a hasta e muito menos sobre a troca do leiloeiro. Defendeu que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma concisa, o que não se verifica na hipótese, visto que a juíza da origem apenas deferiu os pedidos do exequente sem, contudo, apontar as razões pelas quais entende deva ser realizada nova hasta pública com menos de 30 dias da data em que o último leilão foi realizado, máxime se considerado que a cada leilão há incidência de comissão do leiloeiro e, portanto, o prejuízo para ela é manifesto pois há outras medidas para satisfação do crédito do autor, ora agravado, a exemplo da adjudicação e da venda por iniciativa particular sem gasto com comissão do leiloeiro. Aduziu que a redução do lance mínimo para aquisição em 2a hasta do bem penhorado de 70% para 60% do valor de avaliação do bem penhorado e a troca do leiloeiro também não foi justificada. Relatou que o recorrido requereu a substituição do leiloeiro, sem apresentar qualquer motivo que impeça a realização do novo leilão pela mesma leiloeira responsável pela última hasta realizada, Sra. Sílvia Helena Balbino Barros, e o pedido foi acolhido pela juíza sem que fosse apresentada a necessária justificativa para a troca em questão se considerado que todos os leiloeiros credenciados possuem a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica. Ressaltou que a reiteração da diligência, no caso o leilão judicial, ainda mais com a redução do valor do lance mínimo para a 2a hasta e a troca injustificada do leiloeiro, também não está em consonância com a razoabilidade e o lapso temporal entre a última hasta realizada em 21/10/21 e o pedido apresentado pelo exequente em 09/11/21, além de promover a eternização da lide caso mantida a decisão. Não foi apresentada nenhuma alteração de quaisquer das condições pré-existentes ao leilão realizado em 21/10/21. Foi proferida decisão por esta Relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 31431906). Sem contrarrazões (ID 33372829). Antes que o feito fosse julgado, foi possível verificar nos autos de origem que o leilão foi realizado em 24/02/22. Tanto é assim que foi lavrado auto de arrematação, no qual foi informado que o imóvel, denominado 'MANSÕES PARK BRASÍLIA', na antiga Fazenda 'Santa Bárbara', localizada às margens da DF-135, Km 09, na Região Administrativa de São Sebastião - RA XIV, Distrito Federal, foi arrematado por R$ 208.800,00, por Fernanda Brandão Magalhães da Rocha (ID 116914540 – dos autos da origem). Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator